Tribunal: TJDFT
Processo: 0733259-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733259-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WILMACI DE ALMEIDA CRUZ, ELIANA MARIA DOS ANJOS CRUZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ELIANA MARIA DOS ANJOS CRUZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, WILMACI DE ALMEIDA CRUZ DESPACHO Em respeito ao princípio do contraditório, tendo em vista que recorrente e recorrido apresentaram embargos declaratórios, intimem-se ambas as partes para apresentarem contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2022 14:03:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora